Tribunal: TJSP
Processo: 1519560-14.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes mediante concurso de agentes e grave ameaça, com restrição à liberdade da vítima, efetuaram a subtração de seus objetos, bem como que constrangeram, com o intuito de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que os recorrentes mediante concurso de agentes e grave ameaça, com restrição à liberdade da vítima, efetuaram a subtração de seus objetos, bem como que constrangeram, com o intuito de obterem indevida vantagem econômica, a fazer ou tolerar que se faça alguma coisa – A simples exigência de senhas para realização de transferências bancárias já configura o delito de extorsão, independentemente do desbloqueio de aparelho celular, que configuraria mero exaurimento do delito, tal qual a efetiva obtenção de qualquer proveito econômico – Tese de absorção do delito de extorsão pelo delito de roubo – Impossibilidade de se considerar como crime único ações que tipificam crimes autônomos – Concurso material de delitos configurado – Pena readequada para um dos apelantes - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade delitos perpetrados – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.